Tribunal: TCU
Processo: 039.214/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 53/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1617/2019-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 028.431/2016-2 (Representação), de acordo com o parecer emitido pela unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.214/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caridade/CE. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.